Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701770-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: Y. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA SUELI BANDEIRA DE SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos os autos. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Autor/Apelante, Y. S. D. O. representado por M. S. B. S., em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O processo estava pautado para julgamento do recurso principal de Apelação. Retire-se o feito de pauta e retornem os autos conclusos para nova elaboração de voto, observada a pendência de julgamento do recurso de Agravo Interno da parte Apelante. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 19:04:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador